Tribunal: STF
Processo: AI 478892
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: reiteração protelatória: rejeição e
 elevação da multa aplicada nos anteriores embargos de declaração
para 5% (cinco por cento) do valor da causa, condicionada a
interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor
respectivo (C. Pr. Civil, art. 538, parágrafo único)